Tribunal: TJBA
Processo: 0501863-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501863-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO MISTA DE CONDUTORES

Advogado(s)
:
CESAR DE OLIVEIRA ARNAUT

APELADO: LEANDRO MIGUEL DOS ANJOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS PEREIRA LOPES ALVES, LUCAS DIAS SESTELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCED
Ê
NCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. RECURSO GENÉRICO.
RAZÕES RECURSAIS MANIFESTAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº.
0501863-52.2019.8.05.000
, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram como apelante
ASSOCIAÇÃO MISTA DE CONDUTORES-AMC
e apelado,
LEANDRO MIGUEL DOS ANJOS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da apelação, na esteira do voto condutor.

7